Tribunal: TJMT
Processo: 1025129-15.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025129-15.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.104.117/0001-76 (EMBARGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTISSIMA SENHORA DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TESE SUBSIDIÁRIA. REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão de vício na notificação administrativa, expedida a pessoa jurídica distinta daquela formalmente identificada como devedora, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em determinar se houve omissão no julgado quanto à análise de tese subsidiária deduzida em sede recursal, consistente na possibilidade de reabertura do prazo para adimplemento do crédito tributário, com a preservação da validade do auto de infração e da penalidade imposta.

III. Razões de decidir

3. Constatada a omissão quanto à apreciação da tese subsidiária, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, com vistas à devida integração do
decisum
.

4. A tese foi objeto de análise e rejeição, ante a ausência de comprovação de que a parte devedora fora validamente notificada da decisão administrativa, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da higidez dos atos subsequentes.

5. A convalidação dos atos administrativos pressupõe demonstração inequívoca de que o sujeito passivo teve ciência tempestiva do procedimento fiscal, bem como oportunidade efetiva para o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

6. A realização de notificação a empresa diversa, ainda que integrante do mesmo grupo econômico, sem delegação expressa ou previsão legal, não supre o vício formal, tampouco legitima a exigibilidade do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"

É omisso o acórdão que deixa de se manifestar sobre tese subsidiária relevante; contudo, a reabertura de prazo para pagamento de crédito tributário pressupõe notificação válida e ciência inequívoca da decisão administrativa final, o que não se verifica quando esta é enviada a empresa diversa do grupo econômico, sem delegação expressa".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 1.022, II, e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-4, AC 5001406-78.2018.4.04.7117, Rel. Des. Leandro Paulsen, j. 10/11/2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1025129-15.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante,
sendo o julgado assim ementado (ID.

257028680):

“
Ementa:
Direito Administrativo e Tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de Dívida Ativa. Nulidade por vício de intimação. Notificação enviada a empresa do mesmo grupo econômico. Inadmissibilidade. Devido processo legal. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Ação de embargos à execução fiscal proposta pela Nissan do Brasil Automóveis Ltda. alegando a inexistência de intimação válida da decisão administrativa que embasou a inscrição do débito na Certidão de Dívida Ativa (CDA). Sentença de primeiro grau que declarou a nulidade da CDA em razão de irregularidade na intimação, e, por conseguinte, julgou procedentes os embargos à execução.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em saber se a notificação enviada à empresa Saga Japan Comércio de Veículos Ltda., integrante do mesmo grupo econômico da Nissan do Brasil Automóveis Ltda., é suficiente para validar a constituição do crédito e afastar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. A regularidade das intimações é essencial para garantir o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade dos atos administrativos que culminam na constituição do crédito.

4. A notificação enviada a outra empresa do mesmo grupo econômico, sem autorização expressa, não supre a exigência legal de comunicação formal ao endereço oficial da devedora. Cada pessoa jurídica é autônoma, ainda que integre grupo econômico.

5. A aplicação da Teoria da Aparência é restrita a casos em que a parte notificada demonstradamente tem legitimidade para receber comunicações em nome do devedor, o que não se verifica no caso.

6. Não havendo comprovação de que a Nissan do Brasil foi notificada de forma válida, a sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Tese de julgamento:
"A notificação administrativa que embasa a constituição do crédito fiscal deve ser enviada ao endereço oficial da empresa devedora, sendo inválida a comunicação feita a outra entidade do mesmo grupo econômico sem delegação expressa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 85, §§2o, 3o e 11o; Lei Estadual n.o 7.692/2002, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5001406-78.2018.4.04.7117, Rel. Des. Leandro Paulsen, j. 10/11/2021
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, porquanto deixou de se manifestar acerca da tese subsidiária deduzida em sede de apelação. Sustenta que a mencionada tese versa sobre a possibilidade de reabertura do prazo para adimplemento do crédito tributário, sob o fundamento de que o vício reconhecido no processo administrativo se restringe unicamente aos atos praticados após a prolação da decisão administrativa, não comprometendo, por conseguinte, a validade do auto de infração nem a legitimidade da penalidade imposta.

Assevera ainda, que há precedentes desta Egrégia Corte que reconhecem a procedência desse argumento, determinando, em casos análogos de nulidade da notificação, a expedição de nova intimação à parte autuada para fins de oportunizar o pagamento do débito fiscal.

Diante desse contexto, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante todo o exposto, requer a essa Colenda Corte, digne-se manifestarse, sobre os pontos cotejados, a fim de exaurir os referidos vícios, dando PROVIMENTO aos aclaratórios opostos e, como consequência do acolhimento, sejam-lhe conferidos EFEITOS INFRINGENTES, reformando o acórdão embargado.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 264356778, por via das quais a parte embargada requer a rejeição dos presentes embargos. Subsidiariamente, em caso de acolhimento dos aclaratórios, requer que sejam apreciadas as demais nulidades suscitadas no âmbito do processo administrativo, notadamente a ausência de realização de prova pericial e a consequente perda superveniente de objeto.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1025129-15.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
(ID.

257028680).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante sustenta que o acórdão está maculado por omissão, porquanto deixou de se manifestar acerca da tese subsidiária deduzida em sede de apelação. Sustenta que a mencionada tese versa sobre a possibilidade de reabertura do prazo para o adimplemento do crédito tributário, sob o argumento de que o vício reconhecido no processo administrativo se restringe exclusivamente aos atos praticados após a prolação da decisão administrativa, não maculando, por conseguinte, a higidez do auto de infração nem a legitimidade da penalidade imposta.

No que se refere à alegação de omissão, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido objeto de análise, seja de ofício ou por provocação da parte, conforme preconiza o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que incida em qualquer das hipóteses elencadas no § 1o, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No presente caso, constata-se que a tese subsidiária sustentada pela parte recorrente — concernente à viabilidade de reabertura do prazo para quitação do crédito tributário, com a preservação da validade do auto de infração e da sanção imposta — não foi objeto de análise expressa no corpo do acórdão embargado, o que configura omissão relevante, apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com vistas à devida integração do julgado.

Com efeito, embora seja admissível, em tese, a convalidação de atos administrativos praticados anteriormente à ocorrência de vício formal atinente à notificação do sujeito passivo, a jurisprudência pacificada, inclusive no âmbito desta Egrégia Corte, condiciona tal convalidação à inequívoca demonstração de que o contribuinte teve ciência efetiva do procedimento administrativo fiscal, bem como que lhe foi assegurada, em tempo hábil, a plenitude do contraditório e da ampla defesa — circunstância esta que, no caso sub judice, não se encontra devidamente comprovada.

Ademais, consoante expressamente consignado no v. acórdão embargado, não há que se falar em presunção de validade da notificação, na medida em que:
“(...) a legislação exige que a notificação seja enviada ao endereço oficial da pessoa jurídica responsável pelo débito, sob pena de violação do devido processo legal. A estrita observância das normas de notificação visa impedir que o contribuinte seja surpreendido por uma cobrança sem a devida oportunidade de defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF/88”.

Nesse panorama, os elementos constantes dos autos demonstram a inexistência de notificação válida da decisão administrativa final ao sujeito passivo da obrigação tributária, que apenas teve ciência da cobrança com o ajuizamento da correspondente execução fiscal — situação que compromete a própria exigibilidade do crédito tributário em questão.

Ressalte-se, por oportuno, que eventual vinculação econômica entre as pessoas jurídicas envolvidas não tem o condão de suprir a formalidade essencial relativa à notificação regularmente expedida ao endereço fiscal da empresa devedora, consoante corretamente reconhecido pelo órgão colegiado no julgamento ora embargado.

Desse modo, ainda que sanada a omissão apontada, a fundamentação adotada pelo acórdão permanece hígida e adequada à solução da controvérsia, razão pela qual se mantém inalterado o resultado do julgamento, sem atribuição de efeitos modificativos à presente decisão integrativa.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, para sanar a omissão no tocante a tese subsidiária invocada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025